Tribunal: STF
Processo: AI 808622
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE CORTES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NATUREZA PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - Os Ministros desta Casa, no RE 598.365-RG/MG, Rel. Min. Carlos Britto, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema constitucional versado nos presentes autos – pressupostos de admissibilidade de recursos de Cortes diversas - decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. 




II - A pretendida discussão em torno da necessidade de produção de provas, possui natureza meramente processual, o que envolve a apreciação de normas infraconstitucionais. Precedentes. 




III – Agravo regimental improvido.